Tribunal: TJES
Processo: 5002502-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DO FIADOR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO LOCATÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA. DESNECESSIDADE. ART. 40 DA LEI 8.245/91. GARANTIA SUBSTITUÍDA APÓS A CITAÇÃO. BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
Deve ser reconhecida a validade da notificação extrajudicial endereçada ao imóvel objeto da locação, notadamente sendo esta de natureza residencial. Isso porque, a Lei 8.245/91, em seu art. 40, §único, não exige que a notificação seja pessoalmente feita ao locatário, de modo que deve ser reputada válida a notificação recebida por terceiro, desde que no endereço correto.

II -
D
evidamente citado, o locatário prontamente prestou/substituiu a garantia, depositando valor correspondente à caução do contrato de locação, de modo que o contrato em debate encontra-se garantido. Sendo assim, considerando a ausência de prejuízo à locadora, bem como, a aparente boa-fé do locatário, neste momento processual, hei por bem revogar a decisão objurgada, sem prejuízo da análise pelo juízo a quo acerca da idoneidade da caução prestada.

III - Recurso
conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002502-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEVERINO VICENTE NETO
AGRAVADO: ANA PAULA QUEIROZ FERREIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002502-56.2022.8.08.0000

AGVTE:
SEVERINO VICENTE NETO

A
GVDO:
ANA PAULA QUEIROZ FERREIRA

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de rec
urso de agravo de instrumento interposto por
SEVERINO VICENTE NETO
, eis que irresignad
o
com a r. decisão primeva que
determinou seu despejo.

Em suas razões, esclarece que firmou contrato de locação com a ora agravada, estando em dia com o pagamento dos encargos locatícios. Todavia, a locadora ajuizou a ação de origem objetivando a rescisão contratual e o consequente despejo em virtude do descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a substituição da garantia. Sustenta que não recebeu as notificações extrajudiciais coligidas aos autos, as quais foram entregues à terceiros desconhecidos da ora agravante.

Ante a tal cenário, depositou judicialmente o valor correspondente à três aluguéis e, por conseguinte, pugna seja revogada a decisão objurgada.

Decisão de ID
2393804
que recebeu o recurso
no
efeito
suspensivo
.

Contrarrazões de ID 2561469.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002502-56.2022.8.08.0000

AGVTE:
SEVERINO VICENTE NETO

A
GVDO:
ANA PAULA QUEIROZ FERREIRA

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
SEVERINO VICENTE NETO
, eis que irresignad
o
com a r. decisão primeva que
determinou seu despejo.

Em suas razões, esclarece que firmou contrato de locação com a ora agravada, estando em dia com o pagamento dos encargos locatícios. Todavia, a locadora ajuizou a ação de origem objetivando a rescisão contratual e o consequente despejo em virtude do descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a substituição da garantia. Sustenta que não recebeu as notificações extrajudiciais coligidas aos autos, as quais foram entregues à terceiros desconhecidos da ora agravante.

Ante a tal cenário, depositou judicialmente o valor correspondente à três aluguéis e, por conseguinte, pugna seja revogada a decisão objurgada.

Analisando com cautela o caderno processual tenho
que deva ser acolhida a pretensão recursal
.

Primeiramente, esclareço que deve ser reconhecida a validade da notificação extrajudicial endereçada ao imóvel objeto da locação, notadamente sendo esta de natureza residencial. Isso porque, a Lei 8.245/91, em seu art. 40, §único, não exige que a notificação seja pessoalmente feita ao locatário, de modo que deve ser reputada válida a notificação recebida por terceiro, desde que no endereço correto. Nesse caminhar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO - DENÚNCIA VAZIA - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECEBIDA POR TERCEIRO - POSSIBILIDADE. I - Conforme o art. 59, § 1º, VII, da Lei nº 8.245/91, será concedida liminar para desocupação caso o locatário não apresente nova garantia apta a manter a segurança do contrato no prazo concedido em notificação. II -
E irrelevante que a notificação extrajudicial tenha sido recebida por terceiro, e não pelo locatário, haja vista que a Lei nº 8.245/91 não exige forma solene para que se considere regular a notificação, bastando que tenha sido enviada para o endereço constante no contrato de locação.
(TJ-MG - AI: 10024123160640001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018)

Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo. Denúncia vazia. Pacto locatício vigendo por prazo indeterminado. Notificação extrajudicial realizada. Retomada legítima. Ação julgada procedente. Apelação da ré-locatária. Renovação dos argumentos anteriores. Alegada nulidade da notificação premonitória. Inexistência. Notificação premonitória realizada nos termos da lei de locação.
Notificação destinada e recebida nos endereços residencial e comercial da ré, sendo desnecessário seu recebimento pessoal.
Retomada legítima. Recurso manifestamente protelatório. Sentença mantida. Recurso improvido (TJ-SP - APL: 11146767620168260100 SP 1114676-76.2016.8.26.0100, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 04/05/2017, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2017)

Não obstante, também não se pode olvidar que, devidamente citado, o locatário prontamente prestou/substituiu a garantia, depositando valor correspondente à caução do contrato de locação (documento de ID 12985845 da ação matriz, nº 5026239-50.2021.8.08.0024), de modo que o contrato em debate encontra-se garantido.

Sendo assim, considerando a ausência de prejuízo à locadora, bem como, a aparente boa-fé do locatário, neste momento processual, hei por bem revogar a decisão objurgada, sem prejuízo da análise pelo juízo a quo acerca da idoneidade da caução prestada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
,
para reformar a
decisão agravada,
mantendo, por ora, a vigência do contrato de locação
.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DO FIADOR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO LOCATÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA. DESNECESSIDADE. ART. 40 DA LEI 8.245/91. GARANTIA SUBSTITUÍDA APÓS A CITAÇÃO. BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
Deve ser reconhecida a validade da notificação extrajudicial endereçada ao imóvel objeto da locação, notadamente sendo esta de natureza residencial. Isso porque, a Lei 8.245/91, em seu art. 40, §único, não exige que a notificação seja pessoalmente feita ao locatário, de modo que deve ser reputada válida a notificação recebida por terceiro, desde que no endereço correto.

II -
D
evidamente citado, o locatário prontamente prestou/substituiu a garantia, depositando valor correspondente à caução do contrato de locação, de modo que o contrato em debate encontra-se garantido. Sendo assim, considerando a ausência de prejuízo à locadora, bem como, a aparente boa-fé do locatário, neste momento processual, hei por bem revogar a decisão objurgada, sem prejuízo da análise pelo juízo a quo acerca da idoneidade da caução prestada.

III - Recurso
conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.